Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-32.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000235-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE GONCALVES PIOVAN - CPF: 366.051.858-11 (RECORRENTE), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000235-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

LG Electronics do Brasil LTDA

Recorrido (as):

Caio Henrique Goncalves Piovan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRODUTO. AR CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DE APARELHO FEITA POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELO FABRICANTE. LAUDO TÉCNICO DA FABRICANTE. VÍCIO NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. ÁREA A SER CLIMATIZADA QUE DEMANDARIA CAPACIDADE DE BTUS MAIOR. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PELO CONSUMIDOR. DEFEITO NO APARELHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se no Laudo Técnico da fabricante consta que o produto ar condicionado foi instalado fora dos padrões de fábrica e em área a ser climatizada que demandaria uma capacidade maior em BTUS, bem como que a instalação se deu por terceiro não credenciado à empresa, aliado a ausência de outro laudo que demonstre o contrário, inexiste defeito de fabricação a ser reconhecido, por isso, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido inicial.

Não restando comprovado, pela parte autora, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 5.060,46 a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) condicionar
o pagamento do dano material à entrega dos aparelhos de ar-condicionado (3 produtos de 9000 btus) defeituosos à empresa reclamada, sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da parte reclamante, por se tratar de produto de grande porte e de difícil transporte; destacando que, após o trânsito em julgado, a parte reclamada
deverá
providenciar a busca do produto na residência da parte reclamante, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua remoção”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que comprou 03 aparelhos de ar condicionado de 9.000 BTUS da LG, no valor total de R$ 5.060,46, e, em 06/10/2020, entrou em contato com a assistência técnica da fabricante do produto para relatar a ocorrência de defeito oculto nos aparelhos, pois os aparelhos de ar condicionado não estavam funcionando corretamente.

Aduz que:

“Fora realizado chamado na LG no dia 06 de outubro referindo o problema de não estar gelando ordem de serviço, a LG/Requerida acionou a autorizada de Cuiabá QUALITEC fez a visita somente no dia 14 de outubro, fizeram alguns testes e disseram que a instalação não estava correta e o ar era fraco para o tamanho do quarto. Ai disse que tinha feito o cálculo para saber qual o ar indicado para cada quarto pelo próprio site da LG e o site indicou o de 9000 btus (consta o vídeo fazendo a simulação no link), e o técnico desconversou. Após a visita nem a LG e nem a QUALITEC me deram um laudo ou uma devolutiva falando qual era a opinião deles sobre o problema. Observamos que temos todos os prints das manifestações aqui relatadas, que esta em anexo a essa exordial, e, por mais que estejamos repetitivos, salientamos que NUNCA FOI SOLUCIONADO OU ENVIADO ALGUMA RESPOSTA”.

Ao final, requereu a condenação da Reclamada a restituir o valor desembolsado na compra dos aparelhos de ar condicionado, bem como indenização por dano moral. Em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença recorrida.

A Reclamada LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, por sua vez, argumenta que não pode ser responsabilizada por vícios que ocorreram por inobservância nos termos do Manual de Instruções do aparelho objeto da lide, eis que o mesmo foi instalado fora dos padrões de fábrica e por terceiro não credenciado à empresa, conforme se verifica pelo laudo juntado em defesa.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos autos a identificar se o produto AR CONDICIONADO LG adquirido pelo consumidor apresenta ou não defeito de fábrica; ou se o defeito apresentado foi em decorrência da instalação fora dos padrões técnicos determinados pela fabricante do produto, contidos no Manual de Instruções.

A fabricante do produto, em sua defesa, acostou Laudo Técnico, realizado por empresa autorizada desta, no qual consta que foi identificada instalação incorreta, fora dos padrões técnicos determinados pela fabricante do produto, conforme abaixo se vê:

De acordo com o laudo acima, não há qualquer defeito de fabricação no ar condicionado, mas sim vício na instalação do produto e de aérea a ser climatizada que demandaria um aparelho de 12.000 BTUs e não de 9.000 BTUs.

A questão de o produto ter sido ou não instalado por assistência técnica autorizada pela fabricante, não pode ser determinante como causa de exclusão da garantia, se antes não ser esclarecido se o produto adquirido apresenta ou não defeito de fábrica.

Ora, se o produto apresenta defeito de fábrica, sendo este instalado por assistência técnica autorizada ou não, de qualquer forma não iria funcionar de maneira correta.

Contudo, em que pese o consumidor impugnar as informações contidas no laudo técnico da assistência técnica da fabricante, verifico que deixou de juntar nos autos qualquer outro laudo técnico que demonstre a existência de defeito de fábrica no aparelho de ar condicionado.

Ademais, quanto à prova oral produzida, em especial o depoimento prestado pela testemunha que realizou a instalação do ar condicionado – Sr.

Wanderson Pereira de Oliveira –,
este afirmou

que a instalação está correta e que o aparelho não apresenta informação de “erro”, e o que está ocorrendo é que “ele só não gela”.

Mesmo se fosse considerado que houve instalação de acordo com os padrões técnicos determinados pela fabricante do produto, e ausente qualquer informação de “erro” no sistema do aparelho, tem-se que o fato de não estar “gelando” o ambiente está relacionado à questão de capacidade do aparelho (BTUS) X área a ser climatizada (m2) e demais fatores que interferem no cálculo, como clima da região, incidência de sol, quantidade de pessoas na residência, etc.

Assim, como não há outro laudo técnico, tenho que restou comprovado que o aparelho adquirido não apresenta defeito de fabricação e que a causa dos vícios relatos decorreu da instalação incorreta, aliada a aérea a ser climatizada que demandaria um aparelho de 12.000 BTUs e não de 9.000 BTUs.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos o defeito de fábrica do produto, via de consequência, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022